Tribunal: TJDFT
Processo: 0729898-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. FIXAÇÃO. NEGLIGÊNCIA DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. COAÇÃO NECESSÁRIA. OMISSÃO. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Inexiste omissão, pois o provimento jurisdicional foi certo e coerente com sua fundamentação.
2. O acórdão construiu fundamento teórico para manter as astreintes fixadas em razão da forma pouco diligente do ora embargante em cumprir a determinação de transferência dos imóveis aos embargados, refutando as alegações de bloqueio e ausência de registro deles em seu nome.
3. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.